Tribunal: TJDFT
Processo: 0748145-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0748145-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUZANNE DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de petição apresentada por SUZANNE DA SILVA OLIVEIRA, por intermédio da Defensoria Pública, na qual requer a imediata análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Alega que, em 27/11/2024, este Desembargador Plantonista remeteu a apreciação da decisão ao relator natural da causa. Todavia, houve o encerramento do expediente forense normal sem decisão sobre o pedido de tutela de urgência recursal. É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos de origem (PJe 0745291-70.2024.8.07.0001) que a requerente ajuizou de ação de conhecimento em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS – CEBRASPE. Alegou que: 1) sua mãe se equivocou com relação à data de vencimento do boleto referente à inscrição da terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS; 2) como a finalidade do PAS não é financeira, e sim educacional e, considerado que logrou êxito em todas as etapas anteriores do processo seletivo, “não pode ser prejudicada por ato imotivado e desproporcional da parte ré, em não conceder outra data limite para pagamento do boleto”; e 3) há julgado deste Tribunal em que a 9a Turma Cível, por maioria, permitiu que uma estudante pudesse realizar a prova da terceira etapa do PAS, apesar de sua inscrição ter sido cancelada por falta de pagamento no prazo do edital. Ao final, requereu a concessão de tutela de urgência para que fosse determinado ao Cebraspe que autorizasse sua participação na terceira etapa do certame, mediante o depósito judicial do valor correspondente à inscrição. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. O juízo indeferiu o pedido de tutela de urgência com fundamento na ausência de probabilidade do direito. A requerente interpôs agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal (autos 0748145-40.2024.8.07.0000). Nesta oportunidade, requer que o pedido de tutela de urgência recursal seja analisado com urgência, em razão da iminência da realização do PAS no próximo domingo (01/12/2024). O art. 4o da Portaria GPR 303 de 05 de fevereiro de 2024 delimita a atuação do Desembargador designado para o plantão judicial: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” – grifou-se A matéria objeto de plantão judicial é a que, pela urgência e gravidade, pode acarretar o perecimento do direito caso não seja apreciada antes de iniciado o expediente forense. No caso, o pedido não pode aguardar o horário do expediente forense sem que haja risco de perecimento do direito, uma vez que a realização da prova ocorrerá no próximo domingo, dia 01/12/2024. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Embora sensíveis os argumentos da agravante, certo é candidatos do PAS devem observar e cumprir todas as regras do certame, inclusive com relação às datas de pagamento das inscrições. Contudo, há risco de dano grave e irreversível, caso não seja concedida a tutela de urgência recursal neste momento, pois a prova será realizada no próximo domingo, dia 01/12/2024. Ressalte-se ainda que não há perigo de irreversibilidade da decisão, uma vez que, se o recurso for desprovido, caberá a banca examinadora simplesmente excluir a candidata do certame. DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar ao Cebraspe que autorize a participação da agravante na terceira etapa do PAS, mediante depósito judicial do valor correspondente à inscrição Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 29 de novembro de 2024 23:17:07. LEONARDO ROSCOE BESSA Desembargador Plantonista